Tribunal: STF
Processo: RE 356593
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida.



    1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada.



    2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida.



    3. Agravo regimental não provido.